Tribunal: STF
Processo: HC 67813
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-06
Data de publicação: 1990-03-06

Ementa:
Processo penal. Júri. Nulidades. Prevenção de Câmara. Juntada de documentos. Princípio do contraditório. Quesitos. 
"Habeas corpus" impetrado contra acórdão que manteve condenação perante o Júri. 
Alegações de nulidade do processo e do julgamento: 
1º) - porque antes do desaforamento indeferido por uma Câmara, outra Câmara ficara preventa; 
2º) - porque, com o libelo e mesmo depois deste, foram juntos, como documentos, pelo Ministério Público, cópias de depoimentos de testemunhas, prestados em inquérito policial complementar (paralelo ao processo), destinado à apuração de participação de outras pessoas na prática do mesmo delito, sem observância do princípio do contraditório; 
3º) - porque a formulação dos quesitos causou perplexidade aos jurados e prejuízo à defesa do paciente.
Alegações repelidas.
"H.C." indeferido. 
1. É relativa - e não absoluta - a nulidade de julgamento efetuado por uma Câmara, quando outra se encontrava preventa. Essa nulidade fica superada, se não se alega oportunamente, ou seja, antes, durante ou depois de tal julgamento, nem mesmo mediante recurso extraordinário. 
2. Não viola o princípio do contraditório a juntada de cópias de depoimentos de testemunhas, colhidas em inquérito policial complementar, destinado à apuração de responsabilidade de outras pessoas, pelo mesmo delito, se sua apresentação é feita com o libelo (artigos 417, § 2º, 231 e 400 do C.P.Penal) e se a defesa, devidamente intimada, não se opõe e não alega prejuízo, antes, durante ou imediatamente após o julgamento perante o Júri (artigos 571, V, e 572, I), só o fazendo, tardiamente, em apelação. 
3. Se o réu é denunciado, pronunciado, libelado e acusado, perante o Júri, de haver pago a terceira pessoa, para matar a vítima, e se os jurados respondem afirmativamente ao quesito relativo a haver ele concorrido para o crime, mediante recompensa, ou seja, efetuando tal pagamento, não se pode dizer que tenham estado em perplexidade, nem que hajam incidido em contradição (art. 564, parágrafo único, do C.P.Penal).
Menos ainda se a defesa em nenhum momento da sessão se opôs à formulação, explicação e resposta dos quesitos (artigos 479, e 571, inciso VIII).